Tribunal: STF
Processo: ARE 1073873
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão, assim ementado (eDOC 4, p. 15):



    “EMENTA – AÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA EM UTI DE HOSPITAL PARTICULAR. AUSÊNCIA DE VAGA NA REDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. INDICAÇÃO, NA INICIAL, DA LIDE E SEUS FUNDAMENTOS.



    1. Inexistindo vaga na rede pública, compete aos Entes Federativos arcar com o ônus decorrente da internação do cidadão em UTI de hospital particular.



    2. Não se comprovando que o hospital particular possui convênio com o Sistema Único de Saúde – SUS, não se pode impor a aplicação da tabela deste no cálculo do valor devido.



    3. Necessidade de dilação probatória para aferir o valor a ser pago pelo Ente Federativo.



    4. Na inicial da ação cautelar deve o autor evidenciar a lide e sua fundamentação jurídica, não se exigindo que se indique o nome da ação principal. Inteligência do art. 801 do CPC.



    5. Precedentes.



    6. Recurso conhecido e não provido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 196 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que a manutenção do acórdão ocasionará prejuízos às contas do município; e que não se pode privilegiar um indivíduo em detrimento da coletividade (eDOC 4, pp. 33-39).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso por concluir que o acórdão está em consonância com a jurisprudência do STF (eDOC 44, pp. 49-50).



    Em 30.10.2017, determinei o retorno dos autos ao Tribunal a quo para eventual juízo de retratação à luz do Tema 6 da sistemática da repercussão geral (eDOC 6).



    A Vice-Presidência do TJMA, concluindo que “a questão discutida no caso concreto não tem a ver com fornecimento de medicamentos, mas com internação do paciente em hospital da rede privada, por ausência de vagas em hospitais da rede pública”, deixou de exercer juízo de adequação e determinou a devolução dos autos a esta Corte (eDOC 9, pp. 385-386).



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal a quo, ao analisar a apelação, assim decidiu (eDOC 4, p. 19):



    “Quanto à improcedência da pretensão do autor, a amplamente exposta na decisão agravada, inclusive com a transcrição de diversos julgados do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal, impondo a responsabilidade solidária dos Entes Federativos pela preservação da saúde da população, em consonância com o estabelecido no art. 196 da Constituição Federal.



    A sentença guardou consonância com esta linha de entendimento, razão pela qual foi mantida.



    Frise-se que, com a inicial, foram juntados comprovantes da inexistência de vaga em hospital da rede pública e da urgência do problema de saúde do autor.



    Por fim, quanto aos valores devidos ao Hospital UDI, esta questão, tal como indicado na sentença, deve ser objeto de análise posterior, com ampla dilação probatória.



    O pleito de aplicação da tabela do Sistema Único de Saúde - SUS deve ser rejeitado, exceto se o hospital que prestou atendimento tenha convênio com o referido sistema.” (grifos nossos)



    Na espécie, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. TRANSFERÊNCIA PARA LEITO DE UTI DA REDE PÚBLICA HOSPITALAR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. TRATAMENTO EM HOSPITAL PRIVADO. DESPESAS. CUSTEIO. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO. VERBETE N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à configuração da responsabilidade do Estado pelo custeio das despesas hospitalares em instituição privada ante omissão no atendimento de ordem judicial de transferência para UTI da rede pública – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido. (RE 1432504 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21-08-2024)



    EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI DE HOSPITAL DA REDE PÚBLICA OU PRIVADA. PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS À INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1428128 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 20-06-2023)



    Além disso, observa-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 566.471-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 28.11.2024, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 6), analisou a questão referente ao dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo. O acórdão restou assim ementado: 



    “Ementa: Direito Constitucional. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Dever do estado de fornecer medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde a quem não possua condições financeiras de comprá-lo. Desprovimento. Fixação de tese de julgamento. I. Caso em exame 1. O recurso. Recurso extraordinário em que o Estado do Rio Grande do Norte, com fundamento nos princípios da reserva do possível e da separação de poderes, questiona decisão judicial que determinou o fornecimento de medicamento de alto custo não incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS. No curso do processo, o fármaco foi incorporado pelos órgãos técnicos de saúde. 2. Fato relevante. Embora o caso concreto refira-se especificamente a medicamento de alto custo, as discussões evoluíram para a análise da possibilidade de concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, independentemente do custo. 3. Conclusão do julgamento de mérito. Em 2020, o STF concluiu o julgamento de mérito e negou provimento ao recurso extraordinário, mas deliberou fixar a tese de repercussão geral posteriormente. Iniciada a votação quanto à tese, foi formulado pedido de vista pelo Min. Gilmar Mendes. 4. Análise conjunta com Tema 1234. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (Tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente Temas 6 e do Tema 1.234 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em fixar a tese de julgamento relativa ao Tema 6 da repercussão geral, definindo se e sob quais condições o Poder Judiciário pode determinar a concessão de medicamento não incorporado ao SUS. III. Razões de decidir 6. Extrai-se dos debates durante o julgamento que a concessão judicial de medicamentos deve se limitar a casos excepcionais. Três premissas principais justificam essa conclusão: 6.1. Escassez de recursos e eficiência das políticas públicas. Como os recursos públicos são limitados, é necessário estabelecer políticas e parâmetros aplicáveis a todas as pessoas, sendo inviável ao poder público fornecer todos os medicamentos solicitados. A judicialização excessiva gera grande prejuízo para as políticas públicas de saúde, comprometendo a organização, a eficiência e a sustentabilidade do SUS. 6.2. Igualdade no acesso à saúde. A concessão de medicamentos por decisão judicial beneficia os litigantes individuais, mas produz efeitos sistêmicos que prejudicam a maioria da população que depende do SUS, de modo a afetar o princípio da universalidade e da igualdade no acesso à saúde. 6.3. Respeito à expertise técnica e medicina baseada em evidências. O Poder Judiciário deve ser autocontido e deferente às análises dos órgãos técnicos, como a Conitec, que possuem expertise para tomar decisões sobre a eficácia, segurança e custo-efetividade de um medicamento. A concessão judicial de medicamentos deve estar apoiada em avaliações técnicas à luz da medicina baseada em evidências. 7. A tese de julgamento consolida os critérios e parâmetros a serem observados tanto pelo autor da ação como pelo Poder Judiciário na propositura e análise dessas demandas. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de julgamento: 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item “4” do Tema 1.234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. __________ Atos normativos citados: Constituição Federal, arts. 2º, 5º, 6º, 196 e 198, §§ 1º e 2º; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e e 19-R; Decreto nº 7.646/2011. Jurisprudência citada: STA 175 (2010), Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 657.718 (2020), Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Roberto Barroso; RE 855.178 ED (2020), Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin; RE 1.165.959 (2021), Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes. RE 1.366.243 (2024), Rel. Min. Gilmar Mendes.”



    Nota-se que o tema não guarda pertinência com a controvérsia tratada nos autos, já que o processo refere-se à discussão sobre a possibilidade de internação de paciente em leito de UTI de hospital particular ante a falta de leito na rede pública, além do custeio das despesas.



    Inviável, portanto, a aplicação do Tema 6 da sistemática de repercussão geral, pois a matéria ora em exame é diversa daquela discutida no paradigma.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior. 



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente